Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-50.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos elétricos causados por uma oscilação de tensão na rede elétrica – Documentos juntados pela autora, para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Indigitados "laudos" que não possuem considerações sobre métodos investigativos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos elétricos causados por uma oscilação de tensão na rede elétrica – Documentos juntados pela autora, para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Indigitados "laudos" que não possuem considerações sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-científicos – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Ação regressiva improcedente – A verba honorária advocatícia, decorrente da sucumbência, fixada em R$ 1.500,00, não comporta redução, sob pena de se dar ao advogado da parte vencedora uma remuneração insuficiente – RECURSO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.